Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-81.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), REDI BIESUZ - CPF: 157.486.779-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA COMPETENTE SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – POSSIBILIDADE – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, é possível que Juiz singular condicione a remessa dos autos para Comarca competente ao transcurso do prazo recursal. Essa providência indica a cautela do Julgador, a fim de evitar tumulto processual e atende ao princípio
da razoabilidade e economicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Instrumental, aduzindo, em síntese, que não se afigura razoável aguardar o transcurso do prazo recursal para que a decisão surta efeitos e, via de consequência, possa os autos serem remetidos à Comarca de São Paulo/SP.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada.

Contrarrazões no ID. 137218157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Instrumental reconhecendo a competência do Juízo de Sapezal/MT.

Relembro que o Agravante
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Sapezal/MT que, na
Ação Revisional com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
REDI BIESUZ,
declinou da competência e determinou a remessa do feito para a Comarca de São Paulo/SP somente quando transcorrido o prazo recursal.

Nas razões recursais, o Banco Agravante sustentou que não há justificativa plausível para aguardar o decurso do prazo recursal, eis que o Juiz da Vara Única de Sapezal/MT já se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, de modo que é necessária a imediata remessa do processo à Comarca de São Paulo/SP.

Diante disso, pugnou pelo provimento do recurso para, desde logo, ordenar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP e declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que condicionou o ato à interposição de recurso pelas partes.

Monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Esclareço que, quanto ao pedido de remessa imediata do feito à Comarca de São Paulo, não há como determinar essa medida, pois, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002313-65.2022.8.11.0000 interposto pelo Embargado
REDI BIESUZ
, foi reconhecida a competência do Juízo de Sapezal/MT.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Banco Agravante, não vislumbro razões para acolher tal pretensão, eis que o Juiz da Comarca de Sapezal/MT, já é considerado o competente para proferir qualquer decisão no processo, conforme resultado proclamado no RAI n.º 1002313-65.2022.8.11.0000, em 27/04/2022.

A fim de afastar qualquer dúvida, transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA ––
AGRAVO PROVIDO
.

Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito.

É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.

Por fim, o Agravante afirma que não poderia o Juiz da Comarca de Sapezal/MT condicionar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo ao trânsito em julgado da decisão agravada, razão pela qual pleiteia a sua nulidade neste ponto.

Inobstante isso, o pedido não merece acolhida, pois não há óbice legal para que Juiz singular determine a remessa a outro Juízo após o transcurso do prazo recursal. Essa providência indica, inclusive, a cautela do Julgador, a fim de evitar tumulto processual e eatende ao princípio da razoabilidade e economicidade.

Logo, se havia discussão acerca da competência e aquela decisão era passível de recurso, o Juiz singular agiu de forma prudente ao condicionar a remessa do feito após o decurso do prazo.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ e mantenho incólume a decisão vergastada.

Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

O Banco Agravante insiste em afirmar que não caberia ao Juiz singular determinar que as partes aguardassem o decurso do prazo recursal para, somente após, determinar o envio à Comarca de São Paulo/SP.

Segundo o Banco Agravante, essa determinação cabe ao Relator, pois é o Julgador competente para conceder efeito suspensivo ao recurso.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos suscitados no Instrumental e aqui repetidos, não sobressaem verossimilhança em suas alegações.

Vale ressaltar que não há óbice legal para que o Juiz singular determine a remessa dos autos a outro Juízo
somente após o transcurso do prazo recursal.
Essa providência indica, inclusive, a cautela do Julgador, a fim de evitar tumulto processual e atende ao princípio da razoabilidade e economicidade.

Diante disso, se havia discussão acerca da competência e aquela decisão era passível de recurso, tenho que o Juiz singular agiu de forma prudente ao condicionar a remessa à Comarca competente após o decurso do prazo recursal.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação da decisão atacada, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022